Tribunal: CARF
Processo: 16327.002613/2003-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.002613/2003-90
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.630 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Assunto
JUROS DE MORA SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, SALVO QUANDO
EXISTIR DEPÓSITO NO MONTANTE INTEGRAL.
Recorrente
INTERCAM CORRETORA DE CÂMBIO LIMITADA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard, o
conselheiro(a) Jose Renato Pereira de Deus.
Relatório
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.002613/2003-90
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

-

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
INTERCAM CORRETORA DE CÂMBIO LIMITADA apresentou DCTF em que
informou débitos de PIS, referentes aos períodos de apuração: janeiro/1998 a
dezembro/1998, vinculando-os a créditos relativos ao processo judicial n° 94.0029394-
1.
Tendo em vista que este processo judicial não foi localizado foi lavrado auto de infração
da contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, no montante total de R$
55.015,95 (fls. 19/28), por falta de recolhimento de tributo (fl. 28).
Cientificada do auto de infração em 23/07/2003 (fl. 66), o autuado apresentou
impugnação em 20/08/2003 (fls. 3/7), na qual alega que, por força dos depósitos
judiciais realizados nos autos da ação ordinária n° 94.0029394-1, em trâmite perante a
2a Vara da Seção Judiciária de São Paulo, a contribuição objeto da presente autuação
fiscal encontra-se com a exigibilidade suspensa a teor do que dispõe o art. 151, inciso II,
da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, não sendo
possível a exigência de acréscimos moratórios.

Em 9 de março de 2017, através do Acórdão n° 16-76.503 6a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP, por maioria de votos, julgou procedente em
parte a impugnação.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 30 de
março de 2017, às e-folhas 111.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 02 de maio de 2017, e-
folhas 112, de e-folhas 117 à 86.
Foi alegado:
 Da insubsistência do lançamento;
 Da impossibilidade de incidência de juros;
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.630 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002613/2003-90

 Da necessidade de constar expressamente que o crédito em cobrança no
Auto de Infração está com a exigibilidade suspensa em virtude do
depósito judicial.
- PEDIDO
Por todo o exposto, espera e confia a RECORRENTE seja dado total
provimento ao presente RECURSO VOLUNTÁRIO, reformando-se a decisão proferida, nos
termos acima aventados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 30 de
março de 2017, às e-folhas 111.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 02 de maio de 2017, e-
folhas 112.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
1. Da insubsistência do lançamento;
2. Da impossibilidade de incidência de juros;
3. Da necessidade de constar expressamente que o crédito em cobrança no
Auto de Infração está com a exigibilidade suspensa em virtude do
depósito judicial.
Os tópicos 1 e 3 não foram alegados na impugnação (e-folhas 03 a 07).
A apresentação de Recurso Voluntário não tem o condão de sanar a ausência de
discussão da matéria em primeira instância administrativa.
Nos termos dos arts. 16, III e 17, ambos do Decreto n° 70.235/72, que regula o
processo administrativo-fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.630 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002613/2003-90

defesa deverão ser mencionados na impugnação/manifestação de inconformidade, considerando-
se não impugnadas as matérias não expressamente contestadas, verbis:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida:
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n° 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos
exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei n0 11.196, de 2005)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997). (grifou-se)
Nesse sentido, lembre-se que, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no
70.235/72, citados acima, a fase contenciosa do processo administrativo fiscal somente se
instaura se apresentada a impugnação/manifestação de inconformidade que tragam as matérias
expressamente contestadas, com os fundamentos de fato e de direito, de maneira que os
argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites da lide.
A discussão administrativa é delineada na apresentação da impugnação /
manifestação de inconformidade, restando rechaçadas quaisquer outras teses defensivas
eventualmente não expostas, por aplicação do princípio eventualidade, ressalva feita ao direito
ou fato supervenientes, o que não é a hipótese.
Com relação às novas alegações, cumpre dizer que não foram objeto de
apreciação pela primeira instância, e nesse diapasão não podem ser apreciados em grau de
recurso, sob pena de supressão de instância, e também porque houve preclusão do direito de
opor novas alegações (que não sejam para contradizer a decisão recorrida), ou ainda acostar
documentos com o intuito de provar sua nova versão dos fatos. Tais alegações, bem como a
respectiva juntada de documentos, é intempestiva.
Nesse sentido, busca-se arrimo em lição do ilustre conselheiro José Renato Pereira
de Deus, em declaração de voto no acórdão no 3302-008.046, de 29/01/2020:
Ocorre que ao apresentar a manifestação de inconformidade, momento processual que
instaura a lide administrativa, a recorrente não comprovou perante o órgão a quo com
documentos hábeis e idôneos a existência dos créditos pleiteados.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.630 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002613/2003-90

Quando da apresentação do recurso voluntário acosta documentos não apresentados
quando da manifestação de inconformidade. Nesse sentido cabem os seguintes
esclarecimentos.
A juntada posterior ao momento impugnatório, de provas ao processo somente encontra
amparo se comprovadas às condições impostas no § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/72, abaixo transcrito:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)(Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora
de segunda instância.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
Já o art. 16, III, do citado diploma legal estabelece que a impugnação (manifestação de
inconformidade) mencionará [os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir].
Observa-se que a norma acima destacada é clara ao estabelecer o momento processual a
serem carreadas as provas aos autos, pelo contribuinte, a fim de subsidiar o julgador
com os elementos probatórios que possibilitem a livre convicção motivada na
apreciação das provas dos autos, conforme é assegurado pelo art. 29 do Decreto no
70.235, de 1972.
No presente caso, como já demonstrado, a contribuinte deixou de apresentar quando da
apresentação da manifestação de inconformidade, documento comprobatório quanto aos
créditos pleiteados.
Nesse mister, os documentos apresentados somente em sede recursal, visando
comprovar os aludidos créditos não encontram respaldo nas disposições excepcionais
previstas nos §§ 4o, 5o e 6o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, visto que sequer
demonstra a recorrente estar abrigada em uma das hipóteses excepcionais disciplinadas
nas alíneas de "a" a "c" do artigo 16, acima já reproduzidos.
Destarte, não há como serem acolhidas as pretensões da recorrente, devendo persistir a
negativa do direito creditório pleiteado, mantendo-se a decisão de piso.
Assim, consideram-se intempestivas e preclusas as novas alegações e a juntada de
documentos em sede recursal que não se enquadrem nas exceções previstas nas alíneas do §4o,
do artigo 16, do Decreto no 70.235/72.
Desta forma, sob pena de inovação recursal, entendo que não é mais possível
conhecer destas alegações nesta fase processual.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.630 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002613/2003-90

Em outras palavras, o efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito
àquilo que foi decidido pela instância a quo. Se o colegiado, por ausência de efetiva impugnação,
não apreciou a matéria, não há que se falar em reforma do julgamento: a competência do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ex vi do art. 25 do Decreto no 70.235/72,
circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial”, de modo que matéria não impugnada ou não
recorrida escapa à competência deste órgão.
Nessa linha de entendimento, posiciona-se, entre outros, o Acórdão no
2202-005.055, julgado em 14/03/2019, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES
RECURSAIS
GENÉRICAS.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE
MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o objeto
do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo necessidade de se demonstrar
as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os pontos
de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a
decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração, da
eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado
dialético direcionado a combater as razões de decidir da decisão infirmada, apontando o
error in procedendo ou o error in iudicando nas suas conclusões, acarreta o não
conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade
pertinente a regularidade formal. De igual modo, a preclusão, decorrente da não
impugnação específica no tempo adequado, redunda no não conhecimento por ausência
de pressuposto intrínseco de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de
recorrer. (Processo no 10530.720728/2012-69, Acórdão no 2202-005.055 – 2a Câmara /
2a Turma Ordinária, Rel. Leonam Rocha de Medeiros).
Ainda, no corpo do voto supra, transcreve-se a seguinte assertiva:
A competência do CARF circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza especial",
tendo índole revisional a partir da dialética estabelecida entre decisão impugnada e
recurso veiculado, de forma que não se aprecia a matéria não decidida ou não recorrida.
Se não houve o apontamento daquela matéria necessária para possibilitar o debate
recursal ocorreu a preclusão consumativa. O CARF não pode apreciar matéria não
deliberada pela DRJ, ele tem que analisar o que foi decidido por ela, caso contrário,
estar-se-ia, inclusive, diante de uma evidente supressão de instância, eis a questão. Se a
DRJ eventualmente errou em seu julgamento, deixando de se pronunciar sobre temas
necessários ao debate, caberia ao recorrente requerer a anulação do julgamento da
decisão de piso, apresentando o mínimo de razões quanto ao error in procedendo.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.630 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002613/2003-90

Logo, de livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
mantenho íntegra a decisão recorrida não conhecendo do Recurso Voluntário.

Passa-se à análise.
O presente auto de infração refere-se à Contribuição ao PIS dos meses de
competência janeiro a dezembro de 1998.
INTERCAM CORRETORA DE CÂMBIO LIMITADA apresentou DCTF em
que
informou débitos de PIS, referentes aos períodos de apuração: janeiro/1998 a
dezembro/1998, vinculando-os a créditos relativos a processo judicial.
Este processo judicial refere-se à Ação Ordinária n° 94.0029394-1, proposta
em 10/11/1994 (fls. 41/58) com o objetivo de obter a declaração de inexistência de relação
jurídica que obrigue o contribuinte a recolher a contribuição ao PIS.
O juízo a quo proferiu decisão desfavorável ao contribuinte. Esta decisão foi
objeto de recurso de apelação que foi apreciado pelo TRF 3a região em 27/03/2008 (fls. 70/88),
sendo que o juízo ad quem deu parcial provimento à apelação.
Foram interpostos recursos especial e extraordinários (fl. 69).
Em 9 de março de 2017, através do Acórdão n° 16-76.503 6a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP, por maioria de votos, reconheceu a
CONCOMITÂNCIA entre o Processo Administrativo e o Processo Judicial, além de afastar a
aplicação da multa de ofício.
- Da impossibilidade de incidência de juros.

A matéria é objeto de Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) de no 5, a seguir transcrita.
Súmula CARF No 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral.
Não foi localizado nos autos informação a esse respeito.
Por isso, resolve-se baixar os autos em Resolução para que a autoridade
preparadora apure se:
1. o depósito judicial efetuado Ação Ordinária n° 94.0029394-1 (fls. 29 a 40)
faz jus ao montante integral?
2. o depósito judicial foi efetuado no tempo adequado?
3. A idoneidade das Guias de Recolhimento (Darfs) apresentadas.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.630 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002613/2003-90

Após realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal,
facultando à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos
termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Posteriormente, os autos devem ser devolvidos ao CARF para prosseguimento
do rito processual.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital